Tribunal: TJES
Processo: 5003137-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003137-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS FONSECA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003137-63.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS FONSECA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que, no dia 23/10/2020, levou seu veículo à requerida, através de um Guincho da sua seguradora, a Bradesco Seguros, visando seu conserto após este ter se envolvido em um sinistro. Aduz que, somente uma semana depois, no dia 30/10/2020, o veículo foi vistoriado pela Seguradora, e que a demora se deu por culpa da requerida que teria informado ao vistoriador que o automóvel não se encontrava no pátio da concessionária. Alega, ainda, que foi prejudicado no exercício de sua profissão (representante de vendas), pois o carro reserva só lhe foi disponibilizado pela Seguradora depois da vistoria, mas que o mesmo só pode ser utilizado por 30 dias.

Afirma que o seu veículo permaneceu em posse da requerida por 104 (cento e quatro) dias, situação que o obrigou alugar um veículo depois da indisponibilidade do carro reserva, tendo desembolsado R$ 4.981,92 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

A discussão em sede recursal reside em se aferir se tal período é razoável e se situação causou danos morais ao recorrido.

Da atenta análise dos autos, depreende-se que a justificativa da empresa recorrente que a responsabilidade seria da fabricante e da oficina que atrasaram os serviços.

No caso dos autos, constatou-se a falha na prestação do serviço, configurada pela demora de 03 meses para a realização do conserto do automóvel pela Fabricante e pela Seguradora, ambas integrantes da cadeia de fornecimento da qual a concessionária recorrente também participa.

Diante disso, entendo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pois é fundada no risco da atividade econômica, não havendo necessidade de se demonstrar a culpa, mas somente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, como versa o artigo 14 do Código de Defesa do consumidor.

Sendo assim, a ponderação entre a cláusula geral da boa-fé e a legítima expectativa do consumidor que contrata o seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 dias para reparação de veículos sinistrados. A exceção a essa regra se dá para pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, o que não se vê no caso em tela.

Por isso, entendo que o atraso anormal na reparação do veículo sinistrado gera a frustração e transtornos ao consumidor, situação essa que extrapola o mero aborrecimento, razão pela qual é passível de indenização pelos danos morais suportados.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030176-33.2011.8.08.0048 APELANTES: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E VETOR LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME APELADAS: MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA E AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO DEPÓSITO EM OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA O CONSERTO OCORRÊNCIA DE DANOS EMERGENTES CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CONTEINERS NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR COMPROVAÇÃO DO GASTO COM LOCAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256/2004, cabendo à seguradora comprovar a necessidade da dilação do referido prazo, configurando defeito na prestação de serviço o depósito do veículo segurado por um prazo de 05 (cinco) meses para conserto.

(TJES, Classe: Apelação, 048110301768, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURO. COBERTURA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
ENVIO DO VEÍCULO À OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO. DECURSO DE MAIS DE NOVENTA DIAS PARA REPARO DO AUTOMÓVEL DESDE A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. REQUERIDA NÃO PERMITIU O ELASTECIMENTO DO PRAZO DE USO DO CARRO RESERVA (10 DIAS). DEMORA EXAGERADA. PRIVAÇÃO NO USO DO AUTOMÓVEL. BEM DE GRANDE UTILIDADE COTIDIANA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO
, PORÉM CONCEDIDO EM PATAMAR EXACERBADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ANTE A SUCUMBÊNCIA PARCIAL.

(TJES – Recurso inominado - 0019296-60.2016.8.08.0030 – Data de julgamento: 27/11/2017).

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso mostra-se razoável em relação ao que é comumente praticado no âmbito desta Turma, motivo pelo qual mantenho os danos morais em de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angús tia vivida e exercerá para a requerida a função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma, a sua ruína.

Com relação à comprovação dos danos materiais, também coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que o aluguel de veículo é suficientemente comprovado pelas faturas anexas sob os IDs 3052073, 3052074 e 3052075.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.